Tribunal: TJMT
Processo: 1000580-18.2019.8.11.0017
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000580-18.2019.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), WANESSA MAGNUSSON DE SOUSA - CPF: 267.845.248-45 (ADVOGADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.160.872/0002-59 (APELANTE), ERMITA MARIA DE ALECRIM CASTILHO - CPF: 002.220.661-21 (APELADO), MARCIO CASTILHO DE MORAES - CPF: 403.862.951-15 (ADVOGADO), MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.160.872/0002-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

APELAD
O
:

Ermita Maria de Alecrim

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA.

CONSÓRCIO
DE MOTOCICLETA
.
CONSUMIDOR CONTEMPLADO.
DEMORA
INJUSTIFICADA
NA ENTREGA DO BEM.
Falha na prestação dos serviços.
RESCISÃO CONTRATUAL.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, COM ABATIMENTO DE QUANTIAS JÁ RECEBIDAS POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO GRUPO
.
DANO MORAL CONFIGURADO.
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO.
MANUTENÇÃO.
CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação ordinária de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais e materiais ajuizada por consumidora contra administradora de consórcio e concessionária, em razão da não entrega do bem após contemplação. Sentença de parcial procedência, com decretação da rescisão contratual, restituição dos valores pagos e condenação por danos morais. Apelação da administradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a administradora de consórcio possui legitimidade para
figurar no polo passivo;

(
ii
) saber se houve inadimplemento contratual ensejador da rescisão;

(
iii
) saber se é devida a restituição integral dos valores pagos; e

(
iv
) saber se a conduta da administradora configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A administradora de consórcio integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos atos da concessionária, nos termos do CDC, sendo parte legítima para figurar no polo passivo.

4. Comprovada falha na prestação do serviço pela demora irrazoável na entrega do bem, que ultrapassou 180 dias da contemplação, sem justificativa plausível, frustrando legítima expectativa da consumidora.

5. A restituição integral dos valores pagos é devida diante do inadimplemento contratual imputável à fornecedora, afastando a incidência da tese firmada no Tema 312 do STJ.

6. A conduta omissiva da administradora, marcada por negativa infundada e exigências desproporcionais, causou abalo à esfera psíquica da consumidora, caracterizando dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A administradora de consórcio responde solidariamente por falhas na entrega do bem, mesmo quando a execução material seja atribuída à concessionária, por integrar a cadeia de fornecimento.

2. A demora injustificada na entrega do bem após contemplação autoriza a rescisão contratual por culpa da administradora e impõe a restituição integral dos valores pagos, afastando a aplicação da tese do Tema 312/STJ.

3. A frustração legítima decorrente da falha na entrega de bem consorciado, quando extrapola os limites do mero aborrecimento,
configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC,
arts
. 2o, 3o, § 2o, 7o,
p.u
., 14 e 34; CC, art. 186; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 312; TJMT,
ApC
0002836-58.2015.8.11.0059, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 21/07/2025; TJMT,
ApC
1008302-38.2022.8.11.0037, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que, nos autos da Ação Ordinária de Desfazimento de Relação Contratual c/c Declaratória de Nulidade de Cláusulas, Reembolso de Parcelas Adimplidas e Reparação por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Ermita Maria de Alecrim, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“[...]

Ante ao exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação Ordinária de Desfazimento de Relação Contratual c/c Declaratória de Nulidade de Cláusulas, Reembolso de Parcelas Adimplidas e Reparação por Danos Morais e Materiais proposta por ERMITA MARIA DE ALECRIM em face de CONSÓRCIO NACIONAL HONDA e MOTOGARÇAS VILA RICA para o fim
de condenar
as rés, solidariamente a:

(a) DECLARAR rescindido o contrato de consórcio firmado entre as partes;

(b) a restituir o valor de R$ 800,00, a título de danos materiais ao autor com relação aos encargos decorrentes da transação quanto a alteração do modelo da motocicleta, devidamente corrigidas pelo IPCA desde os dias dos
efetivos prejuízos (desembolso pela requerente), de acordo com a Súmula no 43, do STJ, até a data do efetivo pagamento, bem como em juros de mora simples em 1% desde o vencimento a obrigação (art. 397 do CC) até a data do efetivo pagamento.

(c) a restituir à parte autora os valores pagos, devidamente corrigidas pelo IPCA desde os dias dos efetivos prejuízos (desembolso pela requerente), de acordo com a Súmula no 43, do STJ, até a data do efetivo pagamento, bem como em juros de mora simples em 1% desde o vencimento a obrigação (art. 397 do CC) até a data do efetivo pagamento, abatendo-se o valor já restituído por ocasião do encerramento do grupo;

(d) ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais simples de 1% desde o vencimento a obrigação (art. 397 do CC) até a data do efetivo pagamento.

Ainda, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, no tocante ao pedido de repetição do indébito em relação a retenção de encargos contratuais, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO ainda, em razão da sua sucumbência, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme disposição do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
[...]”

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Da
ilegitimidade passiva “ad causam”.

Mérito Recursal.

Da
ausência
de conduta ilícita praticada
;

Da inocorrência de danos morais indenizáveis;

Da inexistência de valores a serem devolvidos
.

Recurso
tempestivo e

preparo
recolhido
.
(
ID

3
10444469
).

A parte apelada apresentou contrarrazões, refutando, no mérito, as alegações da recorrente e pugnando pelo desprovimento do recurso.
(ID
310444468
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

APELADO:
Ermita Maria de Alecrim

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, t
rata-se de
Apelação Cível interposta por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., contra a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Desfazimento de Relação Contratual c/c Declaratória de Nulidade de Cláusulas, Reembolso de Parcelas Adimplidas e Reparação por Danos Morais e Materiais, movida por Ermita Maria de Alecrim, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia – MT.

Em suas razões recursais, a parte recorrente
sustenta a sua ilegitimidade passiva, por atuar apenas como administradora do grupo
consorcial
, não sendo responsável pela entrega do bem.

Argumenta, ainda, que a autora não observou as formalidades contratuais exigidas para a liberação da carta de crédito.

Defende a inexistência de ato ilícito de sua parte, o que afasta eventual responsabilidade civil, bem como a inexistência de danos morais indenizáveis.

Por fim, aduz que não há possibilidade de restituição de valores supostamente pagos à concessionária, pois não teria se beneficiado deles.

Portanto, a controvérsia recursal cinge-se à (i) legitimidade passiva da administradora de consórcio, (
ii
) configuração de inadimplemento contratual, (
iii
) possibilidade de restituição dos valores pagos e (
iv
) cabimento de indenização por danos morais.

Feito o breve relato, passo à análise das teses preliminares e de mérito aventadas no apelo recursal.

Da preliminar arguida pela recorrente.

1.1.
Da
i
legitimidade
para figurar no polo passivo da demanda
.

A apelante
argui preliminar de ilegitimidade passiva
“ad causam”
.

Embora
a tese suscitada pela empresa recorrente
funde-se na distinção formal entre administradora e concessionária, tal distinção não elide a responsabilidade solidária que decorre da estrutura da relação de consumo.

Nos termos do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor,
“o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos”
.

Ademais, a administradora de consórcio, ao compor a cadeia de fornecimento, responde solidariamente pelos atos da concessionária credenciada, mormente quando se constata que ambas integram grupo econômico comum.

Outrossim, ainda que a administradora limite sua atuação à liberação de crédito, o fato é que sua atuação integra o empreendimento como um todo, beneficiando-se da estrutura da rede de fornecimento. A teoria do risco do
empreendimento impõe a responsabilização dos que aufiram vantagem na relação, ainda que indiretamente.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALUES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO DE MOTOCICLETA. RESILIÇÃO CONTRATUAL SUPERVENIENTE. PERDA PARCIAL DO OBJETO. DEVOLUÇÃO DE FRETE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva da apelante resta configurada pela aplicação da teoria da aparência e da cadeia de fornecimento, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC, uma vez que foi ela quem comercializou o plano, recebeu valores e se comprometeu a entregar o bem, evidenciando solidariedade na relação consumerista
.
[...]
(N.U 0002836-58.2015.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025,
Publicado
no DJE 21/07/2025)

Assim, correta a sentença ao reconhecer a legitimidade da apelante para figurar no polo passivo da demanda.

Por todo exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

Mérito
Recursal
.

Da
ausência de
conduta ilícita praticada
.

De início, verifica-se que a relação jurídica firmada entre as partes possui natureza nitidamente consumerista, enquadrando-se a administradora do consórcio como fornecedora de serviços (art. 3o, § 2o, do CDC) e o autor como
consumidor (art. 2o do CDC).

A jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que as administradoras de consórcio estão submetidas às disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo plenamente aplicável, nos casos em que configurados os requisitos legais, o disposto no artigo 49 do referido diploma legal.

Nessa linha de intelecção, constata-se dos autos que a autora, ora recorrida, foi contemplada em duas oportunidades no consórcio, ocasião em que enfrentou reiteradas dificuldades impostas pelas demandadas para a efetiva entrega do bem.

De fato, embora a cobrança de frete seja autorizada, nos termos da cláusula no 4.5, alínea “g”, do “Regulamento de Grupo de Consórcio Destinado à Aquisição de Produto Honda” (ID
310444409
), que dispõe:

“4.5. O CONSORCIADO FICARÁ OBRIGADO, AINDA, ÀS DESPESAS REFERENTES A:

g) FRETE E SEGURO DE TRANSPORTE QUANDO DA AQUISIÇÃO DO BEM.”

Tal previsão contratual não desnatura o dever das empresas em entregar o bem dentro de prazo razoável.

No caso, restou demonstrado que houve descumprimento contratual pela recorrente, sobretudo diante do atraso irrazoável na entrega da motocicleta.

Ainda que a autora tenha sido contemplada em 18/10/2018, não obteve a entrega do produto nas condições avençadas, conforme revelam as provas documentais, em especial as conversas registradas via aplicativo de
mensagens. Tais registros evidenciam que, mesmo após transcorridos mais de
180
(cento e oitenta)
dias da contemplação
, o bem não havia sido disponibilizado, sob alegações sucessivas de ausência de estoque, exigência de pagamento de frete e outras condicionantes.

Noutro giro, nota-se que a consumidora realizou tentativas de alteração do modelo da motocicleta, contudo, sem sucesso.

Importa salientar que, de acordo com a cláusula no 8.2 do Regulamento (ID 63480278), o consorciado possui liberdade para escolher o modelo do bem e a concessionária onde pretende utilizar o crédito, não estando subordinado a produto específico:

“8.2. A contemplação é a atribuição ao Consorciado do crédito para aquisição do bem de qualquer marca e fornecedor escolhidos por este, desde que o bem seja da mesma categoria à qual a cota esteja referenciada (...).”

Ademais, conforme diálogo juntado aos autos (ID 22082845), o produto estava disponível em estoque,
a partir do dia 10,
o que reforça a ausência de justificativa plausível para a negativa de entrega.

A propósito:

Cumpre destacar que a empresa recorrente não produziu qualquer prova capaz de amparar suas alegações quanto ao descumprimento de obrigações contratuais pela consumidora, deixando de se desincumbir do ônus probatório previsto no artigo 373, II, do CPC.

A conduta da recorrente, marcada pela protelação injustificada na entrega do bem, caracteriza violação à boa-fé objetiva e falha na prestação do serviço.

Ora, a
inda que prevista a cobrança de frete, tal disposição não autoriza a imposição de retirada em município diverso, tampouco afasta a obrigação de entrega em prazo razoável.

Cumpre frisar que não se trata de hipótese de desistência da consorciada, mas de inadimplemento contratual imputável à recorrente.

Assim, caracterizada a mora e a falha na prestação do serviço,
mostra-se legítimo o pedido de rescisão contratual, com a consequente restituição integral dos valores pagos pela autora.

A propósito, é o entendimento da jurisprudência hodierna
,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DAS QUANTIA PAGAS – CONSÓRCIO
– CONSUMIDOR CONTEMPLADO – CRÉDITO NÃO ENTREGUE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA ADMINISTRADORA – RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DA QUANTIA PAGA –
ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

A negativa do pagamento do consórcio contemplado, com o lance devidamente pago, sem justificativa plausível e idônea, caracteriza falha na prestação dos serviços e é suficiente para ocasionar a rescisão contratual por culpa da administradora do consórcio.

Sendo a rescisão do contrato ocasionada por culpa exclusiva da administradora, a restituição do montante pago pela consumidora deve ocorrer de forma integral e imediata.

A demora ou recusa injustificada no pagamento do crédito gera dano moral passível de reparação, que tem de ser fixada em valor que atenda às funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida.

(N.U 1008302-38.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)

Da inexistência de valores a serem devolvidos.

A sentença
vergastada d
eterminou a restituição integral dos valores pagos pela autora, com abatimento daqueles já recebidos por ocasião do encerramento do grupo
consorcial
.

Tal comando deve ser mantido.

Explico.

Importa assentar que o caso não versa sobre desistência voluntária do consorciado, hipótese em que incidiria o entendimento firmado pelo STJ no Tema 312.

Ao revés, trata-se de rescisão por inadimplemento imputável à fornecedora, o que impõe a devolução imediata e integral dos valores pagos, inclusive a quantia de R$ 800,00 desembolsada pela apelada para troca de modelo, sem que houvesse contraprestação efetiva.

Ademais, conforme destacado pelo juízo sentenciante, tratando-se de rescisão contratual decorrente de culpa exclusiva da administradora, impõe-se a restituição integral e imediata dos valores pagos pela consumidora.

Assim, revela-se correta a determinação exarada pelo juízo de origem, sob pena de se configurar enriquecimento ilícito em favor da administradora do consórcio.

Da ausência de danos morais indenizáveis.

A reparação por danos morais também merece ser mantida.

A jurisprudência
deste e
grégio
Sodalício
tem reconhecido que, em hipóteses de inadimplemento contratual que extrapola os limites do mero dissabor, gerando frustração legítima, aflição e abalo à esfera psíquica do consumidor, é cabível a indenização por danos morais.

No caso, o longo lapso temporal entre a contemplação e a tentativa frustrada de entrega
, ultrapassando
180 (cento e oitenta) dias
, somado às reiteradas negativas infundadas e à cobrança de valores adicionais, revela conduta lesiva à dignidade da consumidora, cuja boa-fé foi frustrada.

Por fim,
entendo que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, arbitrada a título de compensação pelos danos morais sofridos pela parte recorrida, mostra-se adequada à gravidade do prejuízo experimentado, à função reparatória e sancionatória da medida, bem como às condições econômicas das
partes envolvidas, mantendo-se em conformidade com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO COM DEMORA NA ENTREGA DO BEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]
Tese de julgamento: "1. A administradora de consórcio responde solidariamente com os demais fornecedores pelos danos decorrentes da demora injustificada na entrega do bem contemplado.
2. A frustração da legítima expectativa do consorciado contemplado caracteriza dano moral indenizável. 3. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função pedagógica da reparação.
"

(N.U 1039786-42.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025,
Publicado
no DJE 17/06/2025)

APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA.
CONSÓRCIO. CONSUMIDOR CONTEMPLADO. DEMORA NA ENTREGA DO VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

[...] IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos não providos.

Tese de julgamento:

A legitimidade passiva deve ser analisada à luz da teoria da asserção, sendo suficientes, para sua configuração, as alegações contidas na petição inicial que atribuem responsabilidade às rés.

As empresas que compõem a cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A pandemia de COVID-19, quando não demonstrado nexo específico com o inadimplemento, não afasta a responsabilidade objetiva por atraso na entrega de bem adquirido por consórcio.

O atraso injustificado na entrega de bem essencial, em contexto de relação de consumo, configura dano moral indenizável quando frustra expectativas legítimas e impõe ao consumidor ônus excessivo.

O valor de R$8.500,00 a título de danos morais é compatível com a gravidade da ofensa e a finalidade pedagógica da indenização.

(N.U 1017756-45.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente, pelo Juízo de primeiro grau, para 12% (doze por cento) sobre o valor
atualizado da condenação
, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025